Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso por si interposto para afastar a condenação por lucros cessantes e que conheceu parcialmente do recurso interposto pelo autor e a ele deu provimento para reconhecer o direito à repetição do indébito em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao acolher a tese do embargado e condenar o embargante à repetição do indébito em dobro, pois inexistiu conduta violadora da boa-fé objetiva, considerando que a cobrança ocorreu porque houve a redução da quantia em seu desfavor, não obstante acordado que receberia o valor integral de R$ 154.500,00, não tendo sido analisado que os adquirentes se comprometeram a realizar o pagamento do equivalente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não houve omissão no acórdão embargado, pois devidamente analisada a incidência do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC e a ilicitude da cobrança: “As cláusulas 1.9, 2, 2.1 e 13.2, “c”, deixam claro que todos os valores estavam discriminados e vinculados à operação contratual principal, sendo vedado qualquer outro tipo de cobrança fora do contrato, sob pena de nulidade e caracterização de fraude. Assim, a cobrança posterior do valor do terreno, formalizada por meio de instrumento particular de confissão de dívida (id. 74270077), configura duplicidade indevida, violando as disposições contratuais e a boa-fé objetiva. (...) O valor do terreno já integrava o valor total financiado no contrato firmado com a CEF, sendo repassado à conta dos alienantes (DF), conforme expressa cláusula contratual. A posterior cobrança desse mesmo valor, por meio de confissão de dívida, configura conduta abusiva e violação à boa-fé objetiva, não havendo justificativa plausível para o engano. Dessa forma, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada”.
5. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado; o embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Apesar de não acolhidos, os Embargos de Declaração opostos não possuem caráter manifestamente protelatórios, não possuindo cabimento a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.